Tribunal: TJES
Processo: 0000220-11.2016.8.08.0043
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000220-11.2016.8.08.0043
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JACKSON DE JESUS ARAUJO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Trata-se de Apelaç
ão
Crimina
l
interposta por
JACKSON DE JESUS ARAÚJO
, por irresignado com a r. sentença prolatada pel
o
MM.
Juiz
de Direito da
V
ara Única de Santa Leopoldina
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo nas sanções do artigo 157,
§2º, i
ncisos I, II e V
, do Código Penal
,
à pena
definitiva
de
08 (oito) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa
,
em regime inicialmente f
echado
.

Em suas razões de recurso, a defesa
requereu

(I) a absolvição por i
nsuficiência probatória
; (II) a fixação da pena-base no patamar mínimo legal; e (III)
a fixação de regime inicial semiaberto para cumprimento de pena
.

O ilustre representante do Ministério Público em suas contrarrazões, manifesta-se pela improcedência do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça, de lavra d
a
ilustre Procurador
a

M
árcia Jacobsen
, opinando pelo
improvimento
do recurso interposto.

É o relatório. À revisão.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelaç
ão
Crimina
l
interposta por
JACKSON DE JESUS ARAÚJO
, por irresignado com a r. sentença prolatada pel
o
MM.
Juiz
de Direito da
V
ara Única de Santa Leopoldina
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo nas sanções do artigo 157,
§2º, i
ncisos I, II e V
, do Código Penal
,
à pena
definitiva
de
08 (oito) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa
,
em regime inicialmente f
echado
.

Narra a denúncia,
em síntese, que no di
a
16 de novembro de 2015,
o denunciado, juntamente ao corréu Jefferson Vitti Werneck e em concurso com dois outros comparsas não identificados,
com emprego de arma de fogo, mediante grave ameaça e restringindo a liberdade das vítimas, subtraíram R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) em espécie, além de outros pertences.

Em suas razões de recurso, a defesa requereu (I) a absolvição por insuficiência probatória; (II) a fixação da pena-base no patamar mínimo legal; e (III) a fixação de regime inicial semiaberto para cumprimento de pena.

Pois bem.

A
materialidade delitiva
restou
comprovada

através do boletim unificado nº 26686283, autos de apreensão, auto de entrega
,
bem como pela prova oral produzida nos autos
.

Da mesma maneira
,
as provas dos autos são suficientes para comprovar
a autoria
do réu
em relação a
o
crime de roubo narrado na exordial
.

I
nterrogado e
m juízo
,
J
ACKSON
confessou a prática delitiva,
afirmando que foi o responsável por conduzir o veículo Fox, cor grafite
.

A
dmitiu ter cometido o crime juntamente ao corréu Jefferson e outro indivíduo.

Por fim, afirmou que dos bens subtraídos ficou com um notebook e com a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A
s declarações prestadas pelas vítimas Carlos Alberto Bromerschenkel e Dolores da Penha Bromerschenkel, também em juízo, corroboram a confissão do réu, senão vejamos:

“
[...
]
que o notebook apreendido por um dos acusados era realmente da granja e que foi recuperado e devolvido pra família; acrescentou que o notebook também foi reconhecido pela razão de uma avaliação técnica; que todos os arquivos da granja foram recuperados, porque apagaram o notebook, mas estas informações foram recuperadas pelo técnico; que o notebook foi encontrado na casa do Jackson era da família e que os dados que nele estavam contidos da granja foram recuperados e comprovaram a propriedade do mesmo [...] que viu o acusado Jackson várias vezes na propriedade da família e que passaram semanas lá [...
]
”. (Depoimento judicial prestado pela vítima Carlos Alberto Bromerschenkel
).

“
[...
]
que confirma seu depoimento prestado pela esfera policial; que também foi subtraído daquela residência um notebook; que confirma que o notebook apreendido com o réu Jackson foi um subtraído de sua residência; que era pessoa da família que trabalhava com o notebook, portanto conhecia bem; que no dia que o Jefferson recebeu a rescisão do avalista, o Jackson estava na sua companhia [...
]
”. (Depoimento judicial prestado pela vítima Dolores da Penha Bromerschenkel
).

Do
s
excerto
s
transcrito
s
é possível observar que a
s
vítima
s
c
onfirmam a participação de
JACKSON
no crime e esclarecem que o réu havia ido na granja da família em oportunidades anteriores, sobretudo na companhia do corréu Jefferson
.

N
este
ponto
, destaco a especial relevância das declarações prestadas pelas vítimas de crimes patrimoniais:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. RECONHECIMENTO PESSOAL. AUSÊNCIA DE RATIFICAÇÃO EM JUÍZO. CONDENAÇÃO CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS COLHIDAS NO CURSO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. EIVA NÃO CARACTERIZADA. 1. A Corte de origem, de forma fundamentada, concluiu acerca da materialidade e autoria assestadas ao agravante, especialmente considerando o reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial, corroborado pelo depoimento da vítima em juízo, que se mostrou firme e coerente, não havendo que se falar em ilegalidade no acórdão condenatório. 2. Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos. [...] (AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 20/04/2018).

No mesmo sentido foi o depoimento judicial prestado pela testemunha Diego Platyny Lima Bermond, quando reforçou que
JACKSON
já havia ido à granja na companhia de Jefferson e que os “assaltantes” sabiam de informações privadas das vítimas que envolviam seus bens pessoais, rotina e dinheiro.

Portanto, tomando-se por base a
prova produzida
nos
autos, bem como pelos relatos acima expostos,
verifica-se que não existem razões para o acolhimento do pleito absolutório formulado,
eis que os fatos narrados demonstram a incursão
do réu no crime pelo qual restou condenado
.

Adiante, p
ugn
ou o recorrente

pela
f
ixação
da pena-base
no patamar mínimo legal,
seguindo os critérios estabelecidos nos arts. 59 e 68 do Código Penal
.

E
ntretanto, inobstante o alegado
pela defesa
, verifica-se que
o
magistrado
fixou
a pena-base
do acusado
acima do patamar mínimo legal de forma

proporcional e
amplamente fundamentada
,
sob os seguintes a
rgumentos
:

“
[...
]
As
circunstâncias
, por sua vez, não são favoráveis, na medida em que o Denunciado, em companhia dos comparsas, se aproveitou de local no interior do Município, onde a resposta das autoridades restou dificultada.
As
consequências do crime
, entendidas como aquelas que não coincidem com as etapas subsequentes e que não sejam aquelas que são próprias de cada delito, foram graves. Isto porque, o prejuízo financeiro
suportado
pelas Vítimas (R$ 40.000,00 mais outros bens) extrapola os limites da normalidade [...]”.

A
s circunstâncias foram devidamente fundamentadas, na medida em que
a ação do acusado
foi devidamente arquitetada e, inclusive, premeditada, para subtrair os bens das vítimas de forma mais facilitada.

N
o mesmo sentido, merecem valoração negativa as consequências do crime, c
onsiderando o alto prejuízo financeiro suportado pelas vítimas.

Acerca do tema:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. AUMENTO DA PENA-BASE. FUNDAMENTOS CONCRETOS. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. COMPROVAÇÃO DA SUA UTILIZAÇÃO NA AÇÃO CRIMINOSA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO DESPROVIDO.
[...]
V - Sobre o desvalor das consequências do crime, também houve justificativa concreta, ante o prejuízo financeiro suportado pela vítima o qual, de fato, superior ao ínsito aos contra o patrimônio, qual seja, "veículo VW/Fox, placas FZA-1982, avaliado em R$ 46.000, 00 (quarenta e seis mil reais), um aparelho televisor de 40 polegadas, da marca Samsung, avaliada em R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais), um aparelho celular, da marca Motorola, avaliado em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), bem como o montante de R$ 815,00 (oitocentos e quinze reais)", elementos que exigem resposta penal superior, em atendimento aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.
[...]
Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 698.887/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, DJe de 15/2/2022).

V
ale ressaltar o fato de que o
julgador
possui discricionariedade para fins de fixação da pena,
desde que de maneira fundamentada e proporcional, o que verifico ser o caso dos autos
. Vejamos entendimento do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO ANTERIOR COM PERÍODO DEPURADOR SUPERIOR A 5 ANOS. CONSIDERAÇÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada, devendo o magistrado eleger a sanção que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime praticado, exatamente como realizado na espécie. 2. Consoante orientação sedimentada nesta Corte Superior, condenações passadas em julgado, atingidas pelo período depurador previsto em lei, embora não sirvam para atestar a reincidência do réu, podem ser consideradas como maus antecedentes para exasperar a pena-base. 3. Na espécie, considera-se legítima a majoração operada na sanção inicial do agravante, na qual foram utilizadas condenações cujo trânsito em julgado já havia ultrapassado o período depurador. 4. Agravo desprovido. (AgRg no AREsp 1585464/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 26/02/2020).

Pelo exposto, mantenho a pena-base fixada na sentença.

Por fim,
inviável a fixação de regime inicial semiaberto para cumprimento de pena, tendo em vista a pena definitiva fixada em patamar superior a 08 (oito) anos, nos moldes do art. 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal.

Diante de todo o exposto em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO,
PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTO REVISOR
028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO
MAJORADO.
ARTIGO 157,
§2º,
INCISO
S
I,
II E V
, DO CÓDIGO PENAL
.
1. ABSOLVIÇÃ
O
. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
2.
REDUÇÃO DA PENA-BASE
PARA O MÍNIMO LEGAL.
I
NVIABILIDADE
.
C
IRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
.
3.
F
IXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. INVIABILIDADE. PENA DEFINITIVA SUPERIOR A 08 (OITO) ANOS. ART. 33, §2º, ALÍNEA “A”, DO CÓDIGO PENAL.

4
.

RECURSO CONHECIDO
E

IMPROVIDO
.
1.
A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente co
mprovadas
em relação
ao
apelante
através da prova material contida nos autos bem como
pela sua confissão e
pelos depoimentos
prestados pelas
vítima
s, os quais possuem especial valor probatório
,
além dos relatos prestados pela testemunha de acusação,
razão pela qual se mostra inviável o pleito absolutório
por insuficiência probatória
.
2
.

É medida que se impõe a manutenção d
a
pena-base
fixada
acima do mínimo legal
, já que
foram fundamentadamente valoradas em desfavor do réu as circunstâncias e consequências do crime
.
3.
Inviável a fixação de regime inicial semiaberto para cumprimento de pena, tendo em vista a pena definitiva fixada em patamar superior a 08 (oito) anos, nos moldes do art. 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal.

4
.

Recurso conhecido e

im
provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.